Tribunal: TJBA
Processo: 8028612-20.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028612-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VANDIVALDO ALMEIDA BORGES Advogado(s): JAQUELINE OLIVEIRA FARIAS COSTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. GENERALIDADE DA VANTAGEM RECONHECIDA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRINCÍPIO DA PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, visando ao reconhecimento do direito de perceber a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual correspondente ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, com fundamento na regra da paridade prevista no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da impugnação à gratuidade da justiça; (ii) definir se incidem prescrição ou decadência no caso de ato omissivo e continuado; (iii) estabelecer se a CET possui caráter genérico, apto a ensejar sua extensão aos inativos com base na regra de paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A impugnação à assistência judiciária gratuita não prevalece, pois a presunção legal de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, inexistente nos autos (CPC/2015, arts. 99 e 373). 2. Não há falar em prescrição ou decadência, dado que a conduta omissiva da Administração é de trato sucessivo, renovando-se mensalmente o prazo para impetração da ação mandamental (STJ, AgRg no RMS 37.603/CE). 3. A legislação estadual (Leis nº 6.932/1996, 7.023/1997, 7.990/2001 e 11.356/2009) institui a CET como gratificação incorporável à remuneração dos policiais militares, nos limites fixados em regulamento. 4. Prova documental da própria Polícia Militar da Bahia comprova a percepção indistinta da CET por todos os policiais militares em atividade, sem necessidade de avaliação individual, o que revela o caráter genérico da gratificação. 5. Reconhecida a generalidade da CET, aplica-se o princípio da paridade (Lei nº 7.990/2001, art. 121), impondo-se a extensão da vantagem aos inativos e pensionistas. 6. A ausência de disponibilidade orçamentária não afasta direito subjetivo do servidor, cabendo apenas a compensação dos valores já pagos em percentual inferior, para evitar enriquecimento ilícito. 7. Os consectários legais observam o art. 3º da EC nº 113/2021, incidindo unicamente a taxa SELIC até o efetivo pagamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça somente pode ser revogada mediante prova robusta da suficiência econômica do impetrante. 2. Atos omissivos de trato sucessivo afastam a prescrição e a decadência em mandado de segurança. 3. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui caráter genérico, estendendo-se aos policiais militares inativos e pensionistas com base no princípio da paridade. 4. A alegação genérica de insuficiência orçamentária não exclui direito subjetivo reconhecido judicialmente. 5. Os valores já pagos em percentual inferior devem ser compensados para evitar enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 373; Lei estadual nº 6.932/1996, art. 3º; Lei estadual nº 7.023/1997, art. 9º; Lei estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102 e 121; Lei estadual nº 11.356/2009, art. 110-B; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 37.603/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.11.2012; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10.02.2023; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.04.2023; TJBA, MS nº 8027273-65.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, pub. 06.11.2023; TJBA, MS nº 8035423-69.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 22.07.2021. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8028612-20.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante VANDIVALDO ALMEIDA BORGES e impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.